Tribunal: TJDFT
Processo: 0732193-70.2024.8.07.0016
Órgão julgador: MARCO ANTONIO DO AMARAL
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-03-10
Data de publicação: 2025-03-19

Ementa:
RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. CONSUMIDOR. CARTÃO DE CRÉDITO VIRTUAL NÃO SOLICITADO. FRAUDE. COMPRAS NÃO RECONHECIDAS. QUANTIAS COBRADAS INDEVIDAMENTE. REPETIÇÃO DE INDÉBITO NA FORMA DOBRADA. CABIMENTO. ART. 42/CDC. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. RECURSO DO AUTOR CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. RECURSO DO REQUERIDO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. Trata-se de recursos inominados interpostos tanto pelo autor quanto pelo Cartão BRB S.A em face da sentença que julgou parcialmente procedente o pedido inicial para condenar o requerido a restituir ao autor o valor de R$ 20.956,70, correspondente ao dobro do valor cobrado indevidamente, já computado o valor estornado. Ainda, acolheu a preliminar de ilegitimidade passiva e julgou extinto o processo em relação ao réu Banco de Brasília.
2. Recursos tempestivos, adequados à espécie e com preparos regulares. Contrarrazões apresentadas pelo autor. Sem contrarrazões pelo requerido.
3. A relação jurídica estabelecida entre as partes é de natureza consumerista, estando as partes inseridas nos conceitos de fornecedor e consumidor previstos no Código de Defesa do Consumidor (arts. 2o e 3o da Lei 8.078/90). Aplicam-se ao caso as regras de proteção do consumidor, inclusive as pertinentes à responsabilidade objetiva na prestação dos serviços.
4. O autor relata que em julho de 2023 identificou o lançamento de compras na fatura de seu cartão de crédito, totalizando R$ 13.949,35, realizadas com cartão digital de sua titularidade (final 7052), o qual até então lhe era desconhecido. Afirma que apesar de haver contestado os lançamentos e notificado o requerido sobre a ocorrência da fraude, os valores foram cobrados nas faturas dos meses de agosto a novembro, sendo pagos com a incidência de juros rotativos e cheque especial. Informa ter recebido o ressarcimento no valor de R$ 3.471,35, permanecendo pendente a quantia de R$ 11.421,44. Diante disso, requereu a declaração de inexistência de débito e a devolução em dobro do valor indevidamente cobrado, além da condenação por danos morais no valor de R$ 5.000,00.
5. Do recurso do autor. Insurge-se contra a declaração de ilegitimidade passiva do requerido Banco de Brasília. Afirma, que enquanto instituição vinculada e responsável pela supervisão, deve responder solidariamente por quaisquer falhas no serviço prestado. Sustenta que o desconto do valor estornado pelo banco deve ser deduzido após a incidência da dobra legal, o que resultaria na quantia de R$ 24.427,35. Para tanto, defende que a repetição de indébito constitui um direito assegurado pelo Código de Defesa do Consumidor, o qual determina a restituição em dobro de todos os valores pagos indevidamente pelo consumidor, acrescidos de juros e correção monetária. Pugna, ainda, pela condenação por danos morais em razão da perda de tempo despendido para solucionar um problema que não causou, atingindo-lhe o direito à dignidade e qualidade de vida.
6. Do recurso do requerido. Pugna pela concessão do efeito suspensivo ao recurso. Sustenta que o estorno de todos os valores contestados e respectivos encargos foram realizados, o que descaracteriza a falha na prestação de serviços. Requereu a reforma da sentença para julgar improcedentes os pedidos iniciais.
6.1. Indeferida a atribuição de efeitos suspensivo ao recurso, porquanto não demonstrada a presença dos requisitos exigidos pelo art. 43 da Lei no 9.099/95.
7. A sociedade anônima Cartão BRB S/A e a instituição financeira Banco de Brasília S/A integram o mesmo grupo econômico e, por essa razão, podem responder solidariamente por eventuais atos ilícitos, nos moldes do art. 7o, parágrafo único, do CDC. Verifica-se, dessa forma, a legitimidade do BRB - Banco de Brasília S/A para figurar no polo passivo. Reformada a sentença neste ponto.
8. O Código de Defesa do Consumidor consagra no artigo 14 a responsabilidade civil objetiva dos fornecedores de serviços alicerçada na teoria do risco do empreendimento, bastando a demonstração do dano e do nexo causal entre o comportamento do prestador do serviço e a lesão causada, prescindida a demonstração de culpa. Nesse passo, o fornecedor do serviço só será eximido do dever de reparar o dano causado se comprovar a ocorrência de uma das excludentes de responsabilidade, quais sejam, defeito inexistente, culpa exclusiva do consumidor e/ou de terceiros ou fortuito externo.
9. Por não se analisar culpa ou dano do fornecedor, para que a responsabilidade objetiva fosse afastada, caberia ao banco recorrente demonstrar a regularidade na criação do cartão virtual associado ao autor, assim como os lançamentos relacionados. A regra processual é a de que o ônus da prova incumbe ao autor, quanto ao fato constitutivo de seu direito e ao réu, quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor (CPC, art. 373, I e II). Na espécie, o banco réu não se desincumbiu do ônus processual que lhe era próprio, o de demonstrar o fato, por si alegado, impeditivo do direito do autor.
10. Além disso, apesar de o banco recorrente sustentar que todos os valores contestados pelo autor foram efetivamente estornados (ID 65928064 - Pág. 4 e 5), por ocasião do oferecimento da peça de defesa afirmou o contrário, conforme destacado pela juíza sentenciante:
Em sua defesa, a Empresa ré CARTÃO BRB S.A. argumentou que após uma análise detalhada, algumas despesas contestadas foram tratadas, mas outras não foram ressarcidas devido ao prazo de contestação ou porque as transações foram consideradas seguras e realizadas corretamente. Enfatiza, também, que o titular do cartão é responsável pela guarda e sigilo das informações do cartão, conforme as cláusulas do contrato. A ré argumenta que as transações foram realizadas de forma segura, utilizando a senha pessoal e o código de segurança, o que afasta a responsabilidade da empresa. Alega, ainda que a responsabilidade pelo ocorrido recai exclusivamente sobre o autor, que não teria tomado os devidos cuidados com as informações do cartão. Dessa forma, a Empresa ré entende que não deve ser responsabilizada pelos danos alegados, pelo que pede o indeferimento dos pleitos autorais.
11. Aplica-se ao caso a Súmula 479 do STJ, a qual dispõe que "as instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias". Assim, a responsabilidade pelos danos causados por fraudes ou delitos praticados por terceiros decorre do risco do empreendimento, caracterizando-se como fortuito interno.
12. Evidente a falha na prestação de serviço na cobrança das operações contestadas mesmo diante da tentativa extrajudicial de ver cancelada tais transações, sem qualquer sucesso.
13. Na forma do parágrafo único do art. 42/CDC, o consumidor cobrado em quantia indevida tem direito à repetição do indébito, por valor igual ao dobro do que pagou, salvo hipótese de engano justificável. Desse modo, não havendo engano justificável, correta a condenação dos recorrentes ao pagamento do dobro do prejuízo. Contudo, assiste razão ao autor quanto ao valor a ser restituído. De fato, o valor de R$ 3.471,35, ainda que estornado, foi cobrado indevidamente e pago pelo autor. Desse modo, deverá ser decotado após a incidência da dobra legal.
14. Quanto ao dano moral, embora a falha na prestação do serviço tenha trazido aborrecimentos ao autor, a situação vivenciada não tem o condão de gerar dano moral passível de compensação financeira. A teoria do desvio produtivo exige a demonstração de um esforço demasiadamente excessivo e de uma perda de tempo útil que não se justifica por parte do consumidor, situação não verificada na hipótese.
15. RECURSO DO AUTOR CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. Sentença reformada para afastar a ilegitimidade passiva do Banco de Brasília e condenar os réus, solidariamente, a restituírem o valor de R$ 24.427,35, na forma dobrada, já decotado o valor do reembolso, corrigidos monetariamente pelo IPCA desde o desconto, acrescidos da Taxa Selic a partir da citação com a dedução do índice de correção monetária do período, na forma do art. 406, parágrafos 1o e 2o, do Código Civil, com a redação alterada pela Lei no 14.905/2024.
16. RECURSO DO REQUERIDO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. Custas recolhidas. Condenado o recorrente integralmente vencido ao pagamento dos honorários advocatícios, arbitrados em 10% sobre o valor da condenação. (art. 55, Lei 9099/95).
17. A súmula de julgamento servirá de acórdão, nos termos do art. 46 da Lei 9.099/95.